Tribunal: TJSP
Processo: 2224726-20.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Agravo de instrumento. Contrato de adiantamento de câmbio (ACC). Ação de execução por título extrajudicial. Comando de restituição de valores dirigido a terceiro. Irresignação do exequente. Pretensão no sentido de que a determinação de restituição seja ampliada, para alcançar toda a importância levantada pelo terceiro na correspondente execução. Hipótese em que, porém, este juízo de segundo grau

Ementa:
Agravo de instrumento. Contrato de adiantamento de câmbio (ACC). Ação de execução por título extrajudicial. Comando de restituição de valores dirigido a terceiro. Irresignação do exequente. Pretensão no sentido de que a determinação de restituição seja ampliada, para alcançar toda a importância levantada pelo terceiro na correspondente execução. Hipótese em que, porém, este juízo de segundo grau está cassando a decisão que ordenou ao terceiro a restituição de valores, no julgamento de agravo de instrumento por ele interposto. Julgado esse trazendo prejuízo à pretensão deduzida neste agravo.

Não conheceram do agravo, por considerá-lo prejudicado.